Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS AUSENTES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Com o cuidado para não prejulgar a causa, o pedido de tutela recursal, essencialmente, confunde-se com o próprio mérito, não cabendo, portanto, pronunciando imediato e aprofundado quanto às circunstâncias específicas atinentes à apreciação meritória.
2. Faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa, o que inviabiliza a concessão da tutela pretendida.
3. Agravo de instrumento não provido.